Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700166-41.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS JUNIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADA PELA PROVAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante da confissão espontânea do réu e das declarações da vítima e das testemunhas policiais. 2. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com outro indivíduo de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo. 3. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos constituem prova apta a respaldar decreto condenatório, sobretudo quando encontra apoio nas demais provas dos autos. 4. Recurso conhecido improvido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição invocando o princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, requerendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Defende ser cabível a fixação de regime mais brando ao réu reincidente, quando todas as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos em seus principais termos, livres de contradições, mormente quando considerada a confissão parcial do apelante e as circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria. Pelos elementos probatórios acostados aos autos, restou demonstrado que o recorrente LUCAS JUNIO PEREIRA DA SILVA foi flagrado tentaram abrir o vidro do veículo Fiat/Pálio com uma faca. O policial militar Bruno Zalewski, ao passar pelo local, percebeu a ação criminosa e determinou que os autores colocassem as mãos sob a cabeça. Na ocasião, os autores não obedeceram ao comando do policial e empreenderam fuga. No entanto, o acusado LUCAS JUNIO PEREIRA DA SILVA foi capturado. Tais elementos são suficientemente robustos para o decreto condenatório, sobretudo porque a palavra da vítima é firme e os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos no sentido da prática delitiva (ID 44977752), Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 33, §§2° e 3o, do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, consoante pacífica jurisprudência desta Corte”(AgRg no HC n. 771.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023